Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-82.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000907-82.2018.8.14.0032

APELANTE: PAULO DA SILVA BAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0000907-82.2018.8.14.0032
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, BERNARDO BUOSI, SERVIO TULIO DE BARCELOS e JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

AGRAVADO: PAULO DA SILVA BAIA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil, bancário e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Caderneta de poupança inativa desde 1993. Ação ajuizada em 2018. Prescrição quinquenal do art. 27 do cdc. Inaplicabilidade. Incidência do art. 2º da lei nº 2.313/1954. Imprescritibilidade do direito de resgate. Necessidade de instrução probatória. Cerceamento de defesa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de poupador, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução, inclusive perícia grafotécnica, diante de alegação de fraude em saques realizados em caderneta de poupança inativa desde 1993.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC ou a regra especial do art. 2º da Lei nº 2.313/1954; (ii) estabelecer se é necessária a instrução probatória para apurar a regularidade dos saques e eventual fraude.

III.
Razões de decidir

3.

A pretensão de resgate de valores depositados em caderneta de poupança é regida por norma específica (Lei nº 2.313/1954), que prevê a imprescritibilidade do direito de restituição até a transferência ao Tesouro Nacional após 25 anos de inatividade, afastando a aplicação do art. 27 do CDC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido da imprescritibilidade da ação para resgate de valores de poupança (AgInt no REsp 1.398.691/RS), reconhecendo ainda que, quanto a diferenças de correção ou juros, o prazo é vintenário.

5.

Ainda que se admitisse a aplicação do art. 27 do CDC, o prazo só se iniciaria com a ciência do dano e de sua autoria, em 2017, quando o poupador tomou conhecimento dos saques, de modo que a ação ajuizada em 2018 não estaria prescrita.

6.

A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas nos comprovantes de saque exige instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

7.

O agravante apenas reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos aptos a modificar o julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de resgate de valores depositados em caderneta de poupança é imprescritível, conforme o art. 2º da Lei nº 2.313/1954. 2. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC não se aplica a depósitos bancários regulados por lei específica. 3. O prazo do art. 27 do CDC, se aplicado subsidiariamente, somente se inicia com a ciência do dano e de sua autoria. 4. A instrução probatória é indispensável para apurar a regularidade de saques e eventual fraude, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º; CDC, art. 27; Lei nº 2.313/1954, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.398.691/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.09.2016, DJe 10.10.2016; TRF-1, AC 1001200-35.2021.4.01.4200, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, 11ª Turma, j. 12.12.2023; TJ-RS, AC 5000235-98.2020.8.21.0104, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, 23ª Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJ-SP, ApCiv 1001659-50.2016.8.26.0007, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática de minha lavra (ID 29601337), proferida no bojo de Apelação Cível, por meio da qual se deu provimento ao recurso interposto por Paulo da Silva Baia, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal anteriormente decretada e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

A decisão agravada fundamentou-se na inaplicabilidade do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, tendo em vista que se trata de valores depositados em caderneta de poupança inativa desde 1993. A teor do art. 2º da Lei nº 2.313/1954, entendeu-se que a situação sub judice é regida por norma específica, a qual prevê que só após vinte anos de inatividade os valores podem ser transferidos à União.

Sustenta o Agravante (PJe ID 29903270), em síntese, que a relação é de consumo e que o pedido de ressarcimento configura pretensão indenizatória decorrente de defeito na prestação de serviço bancário, o que atrairia a incidência do art. 27 do CDC. Defende, ademais, a inaplicabilidade da Lei nº 2.313/1954, por tratar-se de norma administrativa sem repercussão civil.

O Agravado apresentou manifestação contrária ao recurso (PJe ID 30210837), requerendo a manutenção da decisão agravada. Destaca a existência de jurisprudência do STJ que reconhece o prazo vintenário para resgate de valores em poupança inativa, nos termos da referida lei, e reitera a necessidade de instrução probatória, inclusive com realização de perícia grafotécnica para apuração de eventual fraude.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

O recurso é cabível, pois interposto contra decisão monocrática do relator (art. 1.021, CPC), tempestivo, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da controvérsia reside na definição do regime prescricional aplicável ao caso em que o titular de caderneta de poupança, inativa desde 1993, ajuíza ação apenas em 2018, alegando não reconhecimento dos saques realizados à época e postulando a devolução dos valores.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com base na prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. Contudo, a decisão monocrática entendeu que tal norma não se aplica ao caso concreto, por se tratar de depósito em conta de poupança regida por legislação específica, qual seja, a Lei nº 2.313/1954.

Conforme dispõe o art. 2º da referida lei:

“Art. 2º Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos [...] ao Tesouro Nacional [...], durante 5 (cinco) anos, em cujo têrmo se transferirão ao patrimônio nacional.”

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS EM POUPANÇA. COMPROVAÇÃO . RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO . IMPRESCRITIBILIDADE DA LEI 2.313/54. I Hipótese em que se controverte acerca da imprescritibilidade da pretensão de resgate dos valores depositados em cadernetas de poupança, com base na Lei n. 2 .313/54, em demanda de exibição de documentos cumulada com reparação por danos morais. II Dispõe a Lei n. 2.313, de 3 de setembro de 1954, acerca dos prazos dos contratos de depósito regular e voluntário de bens de qualquer espécie: Art . 2º Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o dispôsto no § 2º do art. 1º ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo têrmo se transferirão ao patrimônio nacional. § 1º Excetuam-se do dispôsto nêste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos. III Entende o e . STJ imprescritível a ação para reclamar os créditos dos depósitos de poupança, nos termos do artigo 2º da Lei nº 2.313/54. A exemplo: "Aplicação da regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta-poupança, nos termos do art. 2º da Lei nº 2 .313/1954. 6. Em relação a possíveis diferenças de juros e correção monetária, o prazo prescricional da ação é vintenário."(AgInt no REsp n . 1.398.691/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016.) IV Apelação da parte autora a que se dá provimento . Retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.”.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10012003520214014200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 12/12/2023, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 12/12/2023 PAG PJe 12/12/2023 PAG)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO REALIZADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO . \nNão há falar em prescrição para o pedido de restituição dos valores depositados em caderneta de poupança porque incide à espécie o disposto no artigo 2º da Lei nº 2.313/54, que prevê a imprescritibilidade da ação de resgate dos valores depositados em caderneta de poupança. \nÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC . RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REALIZAÇÃO DE RESGATE OU EXTINÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA EXISTENTE SOB A TITULARIDADE DO AUTOR. \n1. A inversão do ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art . 6º, inc. VIII) não instituiu nova “distribuição estática” do ônus probatório, agora sempre em desfavor do fornecedor – o que sequer “distribuição” seria –, possuindo, ao contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.\n2 . Para que sobre a instituição financeira ré recaia o ônus processual de trazer aos autos os extratos bancários de forma detalhada e completa, é imprescindível que a parte autora atenda a pelo menos dois requisitos, quais sejam: (i) prova mínima da relação jurídica alegada; e (ii) especificação do período em que pretende ver exibido os extratos. REsp. Repetitivo nº 1.133 .872/PB.\n3. Caso dos autos em que a parte autora comprovou minimamente a alegação de que detinha depósitos ou movimentado valores em caderneta de poupança junto à instituição financeira ré.\n4 . Uma vez que a instituição financeira sucedida pela requerida recebeu em depósito valores do ora adverso e não demonstrou a destinação do montante, seja pela restituição da quantia depositada ou pela extinção da caderneta de poupança, cumpre julgar a demanda procedente para que seja condenado à restituição simples, com a devida atualização, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme precedentes da Corte.\n APELAÇÃO PROVIDA.”.

(TJ-RS - AC: 50002359820208210104 RS, Relator.: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 30/11/2021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO – Ação de cobrança de valor c.c. dano moral. Depósito em caderneta de poupança . Ação para resgatar os valores depositados após o decurso de mais de vinte anos. Decisão extinção por prescrição. Ausência de configuração de prescrição. Prazo aplicável à pretensão de resgate de valor depositado em conta poupança é imprescritível . Incidência da Lei nº 2.313/54. Ausência de prova de repasse ao Tesouro Nacional. Aplicação jurisprudencial do STJ e desta Corte . Processo devidamente instruído a possibilitar o imediato julgamento. Causa madura, inteligência do art. 515, § 3º, do CPC. Devolução a ser apurada em liquidação . Cabimento de juros remuneratórios, correção monetária e juros moratórios devem ser contados a partir da citação Ausência de dano moral. Desprovimento. Recurso parcialmente provido.”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001659-50 .2016.8.26.0007 São Paulo, Relator.: Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2017)

Ressalte-se que, ainda que se cogitasse a aplicação do CDC
, o prazo de cinco anos só teria início em 2017, quando o autor tomou conhecimento dos saques que zeraram a conta
. Isso porque o art. 27 do CDC exige a ciência do dano e de sua autoria para a contagem do prazo prescricional. Como a demanda foi ajuizada em 2018, o prazo ainda não estaria consumado.

No caso concreto, além de não haver certeza sobre a regularidade dos saques, o Agravado requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas constantes nos comprovantes bancários. O indeferimento da instrução sob fundamento de prescrição poderia configurar cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF/88), especialmente diante da controvérsia quanto à ocorrência de fraude.

Diante disso, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, permitindo o retorno dos autos à origem para regular instrução, inclusive com a realização das diligências requeridas.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/11/2025